Tribunal: TJMT
Processo: 1020573-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020573-55.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FUNERARIA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 02.334.777/0001-18 (EMBARGANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por FUNERÁRIA RONDONOPÓLIS LTDA., em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação no. 1020573.55.2020.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 160900181).

Sustenta o embargante que ‘há no v. acórdão contradições, eis que restou devidamente comprovado que não merecem prosperar as alegações dos Réus, vez que estes, ao que parecem, induziram a erro, ao afirmar que não têm culpa na fraude do boleto pago pela Autora, não havendo que se falar em indenização moral, pois segundo alegam não contribuíram para a ocorrência da fraude, tendo tomado ciência de tal fato com a existência da presente ação e que a Autora teria culpa sobre a fraude ocorrida com o boleto, pois deveria ter sido cautelosa ao emitir o boleto fraudado.’.

Argumenta que há também, obscuridade no julgamento do Recurso de Apelação, que deve ser sanada, haja vista que se o boleto foi enviado por endereço eletrônico por terceiro logicamente que o mesmo foi sim emitido no ambiente virtual do Primeiro Requerido, que não forneceu a segurança devida para que o boleto não tivesse sido fraudado.

Salienta que, como se vê foi reconhecida a fraude ocorrida sim, porém, contraditoriamente, a responsabilidade é da Autora, que, segundo a r. decisão atacada, deveria ter agido com cautela na hora da emissão e pagamento do boleto. Contudo, Excelências, aqui observa-se um equívoco, pois se o boleto foi “montado” no ambiente virtual dos Embargados, se verifica que a segurança não é fornecida como deveria e a Embargante não tem nenhuma responsabilidade, pois não foi ela quem procedeu com a falsificação e mesmo tendo recebido o boleto por endereço eletrônico de terceiro, o mesmo não deveria sofrer qualquer alteração.

Acrescenta que as instituições bancárias devem fornecem um sistema de segurança a seus clientes para que fraudes como a ocorrida com a Autora/Embargante fossem evitadas, uma vez que mesmo que tenha recebido o boleto por e-mail por meio de outra pessoa, este foi confeccionado e emitido sim no ambiente virtual bancário disponibilizado ao consumidor pelos Embargados, logo, a responsabilidade é do Banco e não da Autora.

Requer sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração para reformar o v. acórdão proferido no ID n.o 160900181, sanando as contradições acima apontadas, prequestionando-se a matéria, para fundamentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões. (id. 163342178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por FUNERÁRIA RONDONOPÓLIS LTDA., em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação no. 1020573.55.2020.811.0003, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO (id. 160900181), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO BOLETO DE SEGURO FRAUDADO – GOLPE -BOLETO ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS - DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada-da à ausência de nexo causal entre a conduta da financeira credora e o dano reclamado pela requerente, diante da fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito. Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. A recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023